Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-46.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000512-46.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER DIAS BARBOSA - CPF: 485.592.451-20 (APELANTE), DEUZA ALVES DA SILVA - CPF: 797.663.071-72 (VÍTIMA), DEUZAIR ALVES DA SILVA - CPF: 848.393.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS
‘f’
E
‘h’
, C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – DUAS (2) VÍTIMAS – ARTIGO 5o, INCISOS I E II, DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – TESE SUBSIDIÁRIA – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ELEVAÇÃO DEMASIADA DA REPRIMENDA – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES GENÉRICAS – AUMENTO QUE DEVE SER APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PENA MINORADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Embora o Código Penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena aplicados em razão das circunstâncias agravantes genéricas, compete ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e, de acordo com as peculiaridades apresentadas no caso específico, escolher o
quantum
que melhor reflete aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da reprimenda penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000512-46.2016.8.11.0064

APELANTE: WAGNER DIAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wagner Dias Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, artigo 69, do Código Penal, contra duas (2) vítimas, nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/06, à pena de cinco (5) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação de danos causados pela infração.

O réu foi absolvido do delito capitulado no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (Id.: 26023953).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do imputado do crime de ameaça, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os depoimentos de uma das vítimas, prestados na fase investigativa e em juízo, são incontroversos, porquanto a ameaça retratou
“um caso isolado e proferido em um momento de embriaguez e exaltação de ânimos”
(Id.: 26023962).

Requer, ao final, acaso mantida a condenação, a revisitação da pena imposta, uma vez que a magistrada, sem qualquer fundamentação, elevou em demasia a pena em relação às circunstâncias genéricas do artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, do Código Penal. Nesse ponto, depreca para que o aumento da reprimenda, na segunda fase, seja realizado, no máximo, em um sexto (1/6) (Id.: 26023963).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a mantença da sentença objurgada (Id.: 26023964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja readequado o
quantum
imposto na segunda etapa dosimétrica (Id.: 29612984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020